Tribunal: TCU
Processo: 014.764/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento sobre os Relatórios de Gestão Fiscal do 1o quadrimestre de 2023.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento sobre os Relatórios de Gestão Fiscal do 1o quadrimestre de 2023, conforme a Lei Complementar 101/2000. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 59 da Lei Complementar 101/2000, no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 2o, inciso II, e 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. considerar atendidas, pelos Poderes e órgãos relacionados no art. 20 da Lei Complementar 101/2000, as exigências de publicação e encaminhamento ao TCU dos Relatórios de Gestão Fiscal correspondentes ao 1o quadrimestre do exercício de 2023, em obediência aos arts. 54 e 55 da referida Lei Complementar, bem como ao inciso I do art. 5o da Lei 10.028/2000; 9.2. dar ciência ao Tribunal Regional Federal da 1a Região de que o prazo para que o Relatório de Gestão Fiscal seja publicado e encaminhado ao Tribunal de Contas da União é de trinta dias a contar do encerramento do período a que corresponder, em obediência ao disposto no § 2o do art. 55 da Lei Complementar 101/2000, e que o eventual descumprimento desse prazo pode caracterizar infração administrativa contra as leis de finanças públicas, tipificada no art. 5o, inciso I, da Lei 10.028/2000, sujeitando o agente a que der causa à sanção prevista no § 1o desse mesmo dispositivo; 9.3. considerar atendida a exigência de disponibilização dos Relatórios de Gestão Fiscal do 1o quadrimestre de 2023 no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro por parte dos Poderes e órgãos relacionados no art. 20 da Lei Complementar 101/2000, prevista no art. 163 da Lei 14.436/2022 (LDO 2023); 9.4. considerar cumpridos, no 1o quadrimestre do exercício de 2023, os limites prudencial e máximo vigentes da despesa com pessoal pelos Poderes e órgãos federais relacionados no art. 20 da Lei Complementar 101/2000; 9.5. informar à Casa Civil da Presidência da República, à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, de modo a prevenir riscos e corrigir desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei Complementar 101/2000, que, no 1o quadrimestre de 2023, o montante da dívida consolidada e da dívida mobiliária ultrapassaram os limites propostos, respectivamente, pelas Mensagens 1.069/2000 e 1.070/2000 do Presidente da República, visto que a Dívida Consolidada Líquida correspondeu a 428,10% da RCL e que o montante da Dívida Mobiliária correspondeu a 655,27% da RCL; 9.6. considerar atendidos, para o 1o quadrimestre de 2023, os limites para a realização de operações de crédito e para a concessão de garantias pela União, fixados pela Resolução do Senado Federal 48/2007, sendo que o montante das operações de crédito foi inferior ao das deduções permitidas e o montante das garantias concedidas recuou para 23,26% da RCL; 9.7. encaminhar cópia da presente deliberação à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, em cumprimento ao disposto no art. 59, caput , da Lei Complementar 101/2000, e no art. 146, § 3o, da Lei 14.436/2022, bem como ao Ministério da Fazenda, ao Ministério do Planejamento e Orçamento, à Controladoria-Geral da União, ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados, ao Supremo Tribunal Federal, ao Conselho Nacional de Justiça, ao Conselho da Justiça Federal, ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ao Ministério Público da União e à Defensoria Pública da União; 9.8. arquivar o processo.